Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. AUSENTE INTERESSE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. ATAS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ. AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude do indeferimento da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se (i) deve ser conhecido o pedido de gratuidade formulado e contrarrazões; (ii) se o recurso deve ser conhecido e (iii) se é indevida a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, os apelados não estão, neste momento processual, sujeitos ao pagamento de custas ou de honorários sucumbenciais, de modo que a concessão da gratuidade da justiça não produziria qualquer efeito útil ou necessário, impondo-se o não conhecimento do pedido, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. Preliminar suscitada de ofício.
4. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
5. Inexiste inovação recursal na formulação de pedidos recursais que são mera decorrência lógica do pedido de reforma ou cassação da sentença. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
6. A apelação revela-se o meio necessário e adequado para desconstituir o pronunciamento extintivo, sendo o seu eventual provimento manifestamente útil, pois viabiliza o regular prosseguimento do feito e a apreciação do mérito. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
7. Ata de assembleia condominial pode servir como título executivo extrajudicial desde que contenha todos os elementos necessários à identificação de obrigação certa, líquida e exigível.
7.1. A previsão de rateio entre as unidades e as planilhas juntadas não são suficientes para conferir a liquidez que deve constar no título que se pretenda executar.
8. Não é precoce o indeferimento da inicial e extinção do feito se foi concedida a possibilidade de emenda à inicial para a juntada de documentos que conferissem liquidez à obrigação ou de emenda para conversão em ação de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar suscitada de ofício. Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, art. 1.010, art. 932, III, arts. 783 e 784, X.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2045291 de relatoria do Des. Fernando Tavernard na 2a Turma Cível. Acórdão 2015102 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível. Acórdão 1843394 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível. Acórdão 2020206 de relatoria do Des. Roberto Freitas filho na 3a Turma Cível.